Tribunal: STF
Processo: HC 226298
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Heitor Rodrigues de Souza Leão em favor de Diógenes Nascimento Garcia contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 805.090/MG.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso preventivamente em 14.10.2022, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do Código Penal e 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013.



    Relata que “Informam os investigadores que ao analisarem um dos smartphones apreendidos dentro do automóvel utilizado na abordagem da vítima, identificaram um vídeo “que foi feito dentro do veículo apreendido”, no qual podem ser vistos “dois dos suspeitos apreendidos (sic) Felipe e José Carlos, junto a um terceiro indivíduo que não havia sido identificado”.(p.4)



    Afirma que os agentes teriam mostrado tais fotografias à vítima sem o procedimento do art. 226 do CPP, a qual teria reconhecido o paciente como um dos homens que a abordaram. (p. 5)



    Junta aos autos laudo de perícia fisionômica que afirma conclusivamente que a pessoa do vídeo não é o paciente. (p. 6 – eDOC 12)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.



    Requer a realização de sustentação oral em sessão de julgamento presencial.



    O ato coator transitou em julgado em 13.3.2023, sem que fosse interposto recurso interno. 



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que denegou a ordem em HC.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo a fundamentação do ato coator:



    “De fato, no caso dos autos, o reconhecimento fotográfico não consiste em prova isolada, uma vez que, mediante acesso judicialmente autorizado no aparelho celular do corréu, foi extraído vídeo feito dentro do veículo utilizado no crime em questão, no qual o paciente estaria presente, inclusive utilizando os óculos escuros da vítima, bem como mesmo colar exibido em fotos de perfil de suas redes sociais.



    Estão presentes indícios suficientes de autoria, não sendo exigível, na presente fase processual, prova robusta e contundente, como aquela necessária para a condenação.



    Tampouco compete ao presente remédio constitucional, incompatível com o exame probatório, maiores incursões a respeito das considerações tecidas no laudo técnico trazido pela defesa, ou da idoneidade ou não das imagens apresentadas”. (eDOC 13, p. 5)



    Sendo assim, para se entender que os demais indícios de autoria não seriam suficientes para fundamentar a prisão preventiva, seria necessário o amplo revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes: HC 203.294 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; e HC 205.650, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 4.10.2021.



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente